Tribunal: STM
Processo: 7000617-42.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. EXECUÇÃO DE PENA. EX-MILITAR. ART. 62 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONCESSÃO DE SURSIS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE.
Embora o decisum vergastado esteja em aparente consonância com a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense e com o disposto no art. 62 do Código Penal Militar, o caso vertente traz situação peculiar que afasta a competência da Justiça comum para a execução da pena do ex-militar aplicada por esta Justiça Especializada, notadamente o fato de que a Sentença transitada em julgado no âmbito da Auditoria da 8ª CJM concedeu o benefício do sursis ao condenado, razão pela qual, considerando que a suspensão condicional não tem natureza jurídica de pena, mas de suspensão da execução da pena privativa de liberdade, a competência para a execução do julgado é da citada Auditoria.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/09/2023
A 21/09/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000617-42.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GUSTAVO DA SILVA NOGUEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PARA, REFORMANDO A DECISÃO
PROLATADA PELO JUÍZO DA AUDITORIA DA 8ª CJM NOS AUTOS DA AÇÃO
PENAL MILITAR DE Nº 7000153-40.2021.7.08.0008/PA, RESTABELECER A
COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA
SENTENÇA IMPOSTA AO EX-SD EX GUSTAVO DA SILVA NOGUEIRA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000617-42.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GUSTAVO DA SILVA NOGUEIRA
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. EXECUÇÃO DE PENA. EX-MILITAR. ART. 62 DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
CONCESSÃO
DE
SURSIS.
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RECURSO
PROVIDO. UNANIMIDADE.
Embora o decisum vergastado esteja em aparente consonância com a
reiterada jurisprudência desta Corte Castrense e com o disposto no art. 62 do Código
Penal Militar, o caso vertente traz situação peculiar que afasta a competência da
Justiça comum para a execução da pena do ex-militar aplicada por esta Justiça
Especializada, notadamente o fato de que a Sentença transitada em julgado no
âmbito da Auditoria da 8ª CJM concedeu o benefício do sursis ao condenado, razão
pela qual, considerando que a suspensão condicional não tem natureza jurídica de
pena, mas de suspensão da execução da pena privativa de liberdade, a competência
para a execução do julgado é da citada Auditoria.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao Recurso em
Sentido Estrito para, reformando a Decisão prolatada pelo Juízo da Auditoria da 8ª
CJM nos autos da Ação Penal Militar de nº 7000153-40.2021.7.08.0008/PA,
restabelecer a competência desta Justiça Especializada para a execução da Sentença
imposta ao ex-Sd Ex GUSTAVO DA SILVA NOGUEIRA.
Brasília, 18 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
7000617-42.2023.7.00.0000
40001355411 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª
CJM, de 23 de junho de 2023, proferida nos autos da Ação Penal Militar de nº
7000153-40.2021.7.08.0008/PA, que condenou o ex-Sd Ex GUSTAVO DA SILVA
NOGUEIRA à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do delito descrito no art.
290 do Código Penal Militar, tendo sido concedidos o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (anos) e o direito de recorrer em liberdade, cuja Sentença de primeiro grau
transitou em julgado para a Acusação em 14 de abril de 2023 e para a Defesa em 4
de maio de 2023.
Conforme consta da Decisão objurgada:
“(...) Trata-se de civil condenado com pena privativa de liberdade para
cumprimento em regime aberto.
Sendo o civil condenado pela Justiça Militar da União, a competência para a
execução da pena privativa da liberdade é da Justiça Comum, nos termos do art. 62
do CPM e Súmula 192 do Superior Tribunal de Justiça.
“Art. 62 - O civil cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar, em estabelecimento
prisional civil, ficando ele sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de
cujos benefícios e concessões, também, poderá gozar. (Redação dada pela Lei nº
6.544, de 30.6.1978)”.
“Súmula 192 do STJ: Compete ao Juízo das Execuções Penais do Estado a
execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou
Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual”.
Assim, o Juízo de Execução Castrense quedou-se INCOMPETENTE para esta
execução. Logo, com respaldo no art. 147 do CPPM, estes autos devem ser
enviados ao Juízo Competente.
EX POSITIS
Decido, com fulcro no artigo 62 do CPM c/c parágrafo único do art. 2º da Lei
7.210/84, declarar este Juízo Castrense INCOMPETENTE para proceder a presente
execução.
Em consequência, remetam-se os presentes autos de Ação Penal Militar para a Vara
Criminal de Santana/AP, Juízo competente para execução, conforme regra
insculpida no caput do art. 62 do CPM (...)”.
Em suas Razões recursais, o Órgão ministerial sustentou que:
“(...) Nos termos do art. 588 do Código de Processo Penal Militar, incumbe ao Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria em que instaurada a Ação Penal Militar
promover a execução da Sentença penal condenatória.
7000617-42.2023.7.00.0000
40001355411 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992 (Lei de Organização da Justiça Militar da
União), por sua vez, em seu art. 30, inciso XI, fixa a competência monocrática do
Juiz Federal da Justiça Castrense para a execução das Sentenças. Além disso,
determina, ainda, que cabe ao magistrado togado decidir sobre revogação do
benefício da suspensão condicional da pena (art. 30, inciso XV).
O Código Penal Militar, por seu turno, dispõe que os militares condenados a pena
privativa de liberdade até dois anos cumprirão a reprimenda em recinto de
estabelecimento militar, se Oficial, ou em estabelecimento penal militar, se Praça.
Acaso a pena supere os dois anos de privação de liberdade, o cumprimento
ocorrerá em penitenciária militar e, na falta dessa, em estabelecimento prisional
civil.
Por outro lado, em se tratando de sentenciado civil, dispõe o Código Substantivo
Castrense que a reprimenda imposta pela Justiça Militar da União será cumprida
em estabelecimento prisional civil.
Por fim, a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execuções Penais), assegura
sua aplicação ao condenado pela Justiça Militar recolhido a estabelecimento
prisional sujeito à jurisdição comum (art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 7.210/84),
bem como determina caber à lei de organização judiciária local indicar o Juízo
competente para executar a pena. À falta de declinação legal, incumbe ao Juízo
sentenciante (art. 65 da Lei nº 7.210/84).
Assim, nota-se que, inicialmente, compete a esta Justiça Especializada executar
seus próprios decretos condenatórios, podendo, entretanto, essa competência ser
alterada em razão das modificações operadas quanto ao status do sentenciado,
desde que passe da condição de militar para a de civil e esteja recolhido em
estabelecimento carcerário sujeito à jurisdição ordinária.
No presente caso, de fato, trata-se de sentenciado que, atualmente, ostenta natureza
civil, haja vista o seu licenciamento promovido pelo Exército brasileiro em 8 de
novembro de 2021. Entretanto, nos termos da Lei de Execuções Penais e da Súmula
192 Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para que se atraia a competência
executória da Justiça Comum dos Estados, há necessidade do efetivo recolhimento
do sentenciado a estabelecimento prisional sujeito à administração estadual, o que
não se verifica no caso em tela.
Com efeito, nota-se que foi concedido o benefício da suspensão condicional da
execução da pena (sursis) a GUSTAVO DA SILVA NOGUEIRA, o qual, em nenhum
momento, foi recolhido a estabelecimento prisional estadual, persistindo, portanto,
a competência desta Justiça Especializada para a execução da respectiva sentença
condenatória, nos termos do art. 588 do CPPM e do art. 30, XI, da Lei nº
8.457/92.”.
Ao final, o Ministério Público Militar requereu o provimento do
presente Recurso “(...) para, reformando a decisão recorrida, restabelecer a
competência da Auditoria da 8ª CJM para a execução da sentença imposta ao ex-
militar GUSTAVO DA SILVA NOGUEIRA.”.
7000617-42.2023.7.00.0000
40001355411 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, a Defensoria Pública da União contra-arrazoou a
argumentação do Parquet destacando que, em face das condições impostas pelo
Juízo sentenciante para o cumprimento da suspensão condicional da pena:
“(...) Percebe-se que todas as condições devem ser cumpridas e fiscalizadas perante
o local de residência do sentenciado, não havendo razão/motivo/circunstância que
leve ao entendimento de que o acompanhamento do sursi deva ocorrer pela
Auditoria Militar situada no município de Belém/PA. Consigna-se, por fim, que
dada a distância entre a Comarca da localidade em que reside o sentenciado e a
Jurisdição Militar, potencializa-se a probabilidade de falhas no acompanhamento
do cumprimento do benefício legal (que decorre da execução da pena), o que
frequentemente leva o Parquet Militar, posteriormente, a requerer a prorrogação do
período de prova (...).
(...)
Destarte, o prejuízo ao sentenciado e à própria administração da justiça é evidente
caso o acompa nhamento da execução da pena seja mantido na órbita da Auditoria
da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, considerando estar extremamente distante
da local idade de residência deste, bem assim tratando-se de civil, que deve ter a
pena acompanhada na Comarca de sua localidade, com espeque no art. 62 do
Código Penal Militar.”.
Ao final, pugnou pela manutenção da Decisão hostilizada:
“(...) no que se refere ao declínio dos autos à Vara Criminal da Comarca de
Santana/AP, mormente considerando que tal órgão jurisdicional poderá
acompanhar de forma mais próxima e efetiva a fase de cumprimento do julgado
condenatório.”.
Em sede de Juízo de Retratação, próprio da fase do art. 520 do Código
de Processo Penal Militar, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria
da 8ª CJM manifestou-se em 11 de julho de 2023, nos seguintes termos:
“(...) Com fulcro no Art 520 do CPPM, resolvo manter a decisão combatida por
seus próprios fundamentos de fato e de direito.
Encaminhem-se ao E. STM em grau de recurso em sentido estrito, com os nossos
cumprimentos.”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, manifestou-se “(...) pelo
conhecimento deste Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, por seu provimento.”.
É o Relatório.
VOTO
7000617-42.2023.7.00.0000
40001355411 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª
CJM, de 23 de junho de 2023, proferida nos autos da Ação Penal Militar de nº
7000153-40.2021.7.08.0008/PA, que condenou o ex-Sd Ex GUSTAVO DA SILVA
NOGUEIRA à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do delito descrito no art.
290 do Código Penal Militar, tendo sido concedidos o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (anos) e o direito de recorrer em liberdade, cuja Sentença de primeiro grau
transitou em julgado para a Acusação em 14 de abril de 2023 e para a Defesa em 4
de maio de 2023.
Em síntese, o Órgão ministerial sustentou que é competência desta
Justiça Especializada a execução dos seus julgados, “(...) podendo, entretanto, essa
competência ser alterada em razão das modificações operadas quanto ao status do
sentenciado (...)”, e que, mesmo em se tratando o condenado de ex-militar, no caso
dos autos vertentes:
“(...) Com efeito, nota-se que foi concedido o benefício da suspensão condicional da
execução da pena (sursis) a GUSTAVO DA SILVA NOGUEIRA, o qual, em nenhum
momento, foi recolhido a estabelecimento prisional estadual, persistindo, portanto,
a competência desta Justiça Especializada para a execução da respectiva sentença
condenatória, nos termos do art. 588 do CPPM e do art. 30, XI, da Lei nº 8.457/92
(...)”.
Analisando detidamente o caso submetido a esta Corte Castrense, a
despeito de os autos demonstrarem que o condenado foi licenciado do serviço ativo
do Exército, os argumentos perfilhados pelo Parquet das Armas merecem acolhida.
A Decisão de primeiro grau, ora hostilizada, que declinou da
competência para a execução da pena do sentenciado GUSTAVO DA SILVA
NOGUEIRA, vale salientar, foi lastreada na disposição contida no art. 62 do
Estatuto Repressivo Castrense, que assim estabelece:
“(...) Art. 62 - O civil cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar, em
estabelecimento prisional civil, ficando ele sujeito ao regime conforme a legislação
penal comum, de cujos benefícios e concessões, também, poderá gozar.”.
Todavia, ainda que o decisum vergastado esteja em aparente
consonância com a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, no sentido de que
“(...) civil deve cumprir a pena aplicada pela Justiça Militar da União em
estabelecimento prisional civil e estará sujeito ao regime conforme legislação penal
comum. Inteligência do art. 62 do CPM e da Súmula 192 do STJ (...)” (Recurso em
Sentido Estrito nº 7000042-05.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Lúcio
7000617-42.2023.7.00.0000
40001355411 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mário de Barros Góes, DJe: 31/05/2021), o caso vertente traz situação peculiar que
afasta a competência da Justiça comum para a execução da pena aplicada por esta
Justiça Especializada, notadamente o fato de que a Sentença condenatória transitada
em julgado no âmbito da Auditoria da 8ª CJM concedeu o benefício do sursis ao ex-
Sd Ex GUSTAVO DA SILVA NOGUEIRA, razão pela qual, e considerando a
também reiterada jurisprudência dos Pretórios segundo a qual “(...) A suspensão
condicional não tem natureza jurídica de pena, mas de suspensão da execução da
pena privativa de liberdade (...)” (Habeas Corpus nº 123.230, Relatora: Ministra
Rosa Weber, DJe: 14/11/2014), a competência para a execução do julgado é da
citada Auditoria.
Não desconheço o precedente desta Corte citado pelo Órgão defensivo,
dando conta de que “(...) A falta de acompanhamento efetivo da execução do sursis,
com demora nas providências a serem adotadas, em face de suposto
descumprimento das condições impostas, não enseja a prorrogação da suspensão
condicional da pena.”, fazendo menção ao fato de que poderia haver dificuldade no
acompanhamento do cumprimento das condições do sursis impostas ao sentenciado
em razão da sua residência ser distante do Juízo de execução.
Nada obstante, o próprio precedente citado seria o balizador de
eventual pedido de prorrogação do período de prova, caso fosse identificada
eventual demora nas providências quanto ao acompanhamento das condições do
sursis, circunstância que, por si só, afasta a argumentação defensiva.
Nesse contexto, melhor sorte não assiste à Defensoria Pública da
União e, considerando os percucientes e bem lançados apontamentos do Custos
Legis, adoto-os como razões adicionais de decidir:
“(...) A controvérsia objeto do vertente Recurso encontra-se delimitada na justiça
competente para a execução de sentença condenatória que concede sursis a réu
originariamente militar e que adquiriu a condição de civil por licenciamento da
Força Terrestre. Curial consignar que por tradição do direito processual pátrio,
impende ao juiz da ação a competência para a execução da sentença nela proferida.
Dessarte, a execução das sentenças proferidas pela Justiça Militar a ela própria
compete, exceto quando o sentenciado for recolhido a estabelecimento sujeito à
jurisdição ordinária, uma ressalva ao ortodoxo princípio inserto pela Lei nº
7.210/84.
No caso em exame, trata-se de réu que à época dos fatos era Soldado do Exército,
com sentença condenatória pela Justiça Militar – a qual transitou em julgado -, e
que posteriormente adquiriu a condição de civil em virtude de licenciamento
promovido pelo Exército brasileiro em 8/11/2021.
Beneficiário na sentença pela suspensão condicional da execução da pena, vale
salientar que em momento algum foi recolhido a estabelecimento prisional sujeito à
jurisdição ordinária, de modo que a execução da sentença condenatória que
7000617-42.2023.7.00.0000
40001355411 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

concede o sursis deve se dar pela Justiça Castrense Federal, segundo as balizas do
art. 588 do CPM e do art. 30, XI e XV, da Lei nº 8.457/92.
Na esteira de uníssono posicionamento doutrinário e pretoriano, o Juízo da
Execução Penal Comum somente será provido de competência para decidir acerca
da condenação da Justiça Militar quando o sentenciado estiver recolhido a
estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária.”.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso em
Sentido Estrito para, reformando a Decisão prolatada pelo Juízo da Auditoria da 8ª
CJM nos autos da Ação Penal Militar de nº 7000153-40.2021.7.08.0008/PA,
restabelecer a competência desta Justiça Especializada para a execução da Sentença
imposta ao ex-Sd Ex GUSTAVO DA SILVA NOGUEIRA.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355411v2 e
do código CRC 97d85a87.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 5/10/2023, às 17:57:30
7000617-42.2023.7.00.0000
40001355411 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR